Tribunal: TJDFT
Processo: 0752827-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo simples e desacato. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Roubo à loja de conveniência. Ameaça perpetrada com uma garrafa de vidro. Subtração de uma garrafa de Vodka, um maço de cigarro e dinheiro do caixa da loja. Desacato aos policiais militares durante a abordagem policial. Periculosidade da agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade e ausência de maus antecedentes não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada.